Tribunal: TJMT
Processo: 1005539-49.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1005539-49.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[SOLIDA ENGENHARIA LTDA - EPP - CNPJ: 00.873.984/0001-15 (IMPETRANTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (LITISCONSORTES)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA E EM HARMONIA COM O PARECER MINISTERIAL, DENEGOU A SEGURANÇA.
E M E N T A
Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Mandado de Segurança n.
1005539-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE
: SÓLIDA ENGENHARIA LTDA.

IMPETRADO
: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO ADMINISTRATIVO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS – CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO – FATO IMPREVISÍVEL OU PREVISÍVEL COM CONSEQUÊNCIAS INCALCULÁVEIS – NÃO CONFIGURAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREVISÃO DE REPACTUAÇÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL – FIXAÇÃO DE REQUISITOS – POSSIBILIDADE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Mandado de Segurança é cabível contra ato de autoridade que, ilegalmente ou com abuso de poder, violar direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la, sendo imprescindível a existência de prova pré-constituída como condição essencial à verificação da ilegalidade.

2.
“Não pode ser aplicada a Teoria da Imprevisão para a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo (Lei 8.666/1993, art. 65, II, ‘d’) na hipótese de aumento salarial dos empregados da contratada em decorrência de dissídio coletivo, pois constitui evento certo que deveria ser levado em conta quando da efetivação da proposta. Precedentes”.
(REsp 1824099/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 29/10/2019).

3. Não obstante a ausência de caracterização da CCT como fato imprevisível, à Administração Pública, por liberalidade, é dado fazer constar em cláusula contratual a possibilidade de o contratado exercer o direito à repactuação contratual em virtude de convenção ou acordo coletivo,
estabelecendo, nesse caso, requisitos e condições
.

4. Da parte final da
Cláusula 9.2
do Contrato administrativo n. 26/2016 (CIA 0097871- 91.2016.8.11.000), consta o condicionamento da concessão de efeitos retroativos da repactuação à sua solicitação dentro do prazo de 30 (trinta) dias contados da homologação da respectiva convenção coletiva, sob pena de o reajuste ser devido somente a partir do seu pleito.

5. Comprovado que o Termo Aditivo da Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2019 foi registrado em
31.10.2018
, e o pedido de repactuação apresentado somente em
13.02.2019
, isto é, após o prazo de 30 (trinta) dias, não há falar em ilegalidade da Administração Pública em limitar os efeitos da repactuação partir da data da solicitação, nos exatos termos da parte final da
cláusula 9.2
.
R E L A T Ó R I O

Tribunal de Justiça de Mato Grosso

PJe - Processo Judicial Eletrônico

Mandado de Segurança n.
1005539-49.2020.8.11.0000

IMPETRANTE
: SÓLIDA ENGENHARIA LTDA.

IMPETRADO
: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Vistos, etc.

Trata-se de
Mandado de Segurança
(id 36296989) impetrado por SÓLIDA ENGENHARIA LTDA. contra ato praticado pelo EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

A Impetrante aduz que atuava como prestadora de serviços terceirizados no Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob o contrato n. 26/2016, registrado no Controle de Informações Administrativa - CIA 0097871- 91.2016.8.11.000, até a data de 19/03/2019, na área de engenharia civil, engenharia elétrica, e arquitetura, para atuação no apoio e na elaboração de projetos básicos de engenharia no âmbito do poder judiciário de Mato Grosso, conforme Termo de Referência n. 01/2016/DO.

Afirma que, na vigência do contrato, tentou efetivar a sua repactuação, a fim de reajustar os custos de acordo com a nova Convenção Coletiva de Trabalho (CCT 2018/2019), que abarcava os empregados que prestavam serviços junto ao Tribunal, em atendimento ao Contrato n. 26/2016.

Assevera que a indigitada repactuação foi concedida, porém, com efeitos limitados até 13/02/2019, com fundamento no item 9.2 da Cláusula 9a do Contrato de Prestação de Serviço, o qual prevê que no tocante aos efeitos retroativos é necessário que o requerimento seja efetuado até 30 (trinta) dias da homologação da Convenção Coletiva.

Diante disso, argumenta que a limitação imposta pela autoridade impetrada está em dissonância com a regra do artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, e dos artigos 40, inciso XI, e 55, inciso III, da Lei n. 9.666/93, cujas disposições asseguram a recomposição financeira dos contratos administrativos.

Alega que o referido ato implica em enriquecimento ilícito do Poder Público, razão pela qual pugna pela concessão da segurança, para que seja determinada a adequação do contrato às condições efetivas da proposta, reconhecendo, assim, a ilegalidade da limitação dos efeitos imposta pela autoridade demandada apenas até a data do requerimento, e o consequente direito líquido e certo ao equilíbrio econômico e financeiro do contrato administrativo.

O Estado de Mato Grosso, com fundamento no artigo 7o, II, da Lei n. 12.016/2009, apresentou contestação no id 42039467

Informações da autoridade impetrada juntadas no id 42039467.

O representante do Ministério Público se manifestou pela denegação da segurança (id 46675474).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 25 de junho de 2020.

Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

VII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2020